Tribunal: CARF
Processo: 12585.720017/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720017/2012-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.605 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AÉREAS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos
comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime
de apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e,
portanto, submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não
cumulativa dessas contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa
jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720017/2012-84
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720017/2012-84

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3402-005320, de 20/06/2018, o qual possui a seguinte ementa, transcrita
somente na parte referente ao interesse recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos
comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime
de apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e,
portanto, submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não
cumulativa dessas contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa
jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).
(...)
Esse acórdão foi objeto de embargos, os quais resultaram no acórdão de embargos
no 3402-006214, de 25/02/2019, porém em nada alterou o acórdão embargado quanto à matéria
em discussão no presente recurso especial.
A divergência suscitada refere se à possibilidade de inclusão das receitas
financeiras na receita bruta total para o efeito de cálculo do rateio proporcional dos créditos no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e, caso
conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720017/2012-84

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da análise dos paradigmas apresentados, pode-se concluir pela impossibilidade de
conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional por ausência de identidade
fática entre eles e o acórdão recorrido.
No caso das receitas financeiras, as mesmas não se submeteriam à sistemática da
não-cumulatividade e, portanto, não deveriam ser consideradas no rateio proporcional, o acórdão
recorrido as considerou incluídas nesse regime e acatou a sua inclusão no rateio.
O primeiro paradigma apresentado pela Recorrente acerca da classificação das
Receitas Financeiras assim decidiu:
“Em relação às receitas financeiras, da mesma forma, não há como admitir sua inclusão
na apuração do rateio proporcional para apuração dos créditos do mercado interno, uma
vez que não se originam de insumos passíveis de creditamento. Inexiste, de fato, relação
de causa e efeito que possa justificar tal pretensão”.
A questão em caso analisada refere-se ao rateio proporcional entre os créditos do
mercado interno e aqueles vinculadas à receita de exportação passíveis de ressarcimento,
distinguindo o rateio proporcional em discussão no acórdão recorrido, no que se refere à
proporção entre a Receita Bruta Não Cumulativa e a Receita Bruta Total. O percentual obtido
após esse cálculo é aplicado sobre a base de créditos da Recorrida, para que se chegue ao valor
dedutível da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins (insumos, energia elétrica,
aluguéis, etc.). Após a obtenção do montante de crédito passível de desconto, realiza-se novo
rateio, a fim de verificar qual parte desse crédito está vinculado às receitas de vendas no mercado
interno e qual parcela está vinculada às receitas de exportação (Receita de Exportação/Receita
Bruta Total). Obtido esse segundo percentual, o mesmo é aplicado sobre a base de créditos a fim
de se verificar quais os créditos apurados passíveis de ressarcimento.
Enquanto no paradigma se verificou a proporção de receitas de exportação (as do
mercado interno) para fins de apuração de créditos passíveis de ressarcimento, no acórdão
recorrido o rateio proporcional é distinto, ou seja, é aquele realizado com o objetivo de
identificar os créditos passíveis de desconto da base de cálculo das contribuições sociais e,
.muito embora ambos os rateios ocorram durante a apuração da contribuição ao PIS e da Cofins,
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720017/2012-84

os mesmos se dão em momentos diferentes e possuem objetivos diferentes, o que descaracteriza
a similitude fática necessária para interposição de Recurso Especial.
Isso porque o rateio de receitas para fins de verificação de créditos passíveis de
ressarcimento, está vinculado às exportações realizadas pelo contribuinte e, portanto, tem como
objetivo ressarcir o dinheiro gasto com essas operações. O ressarcimento funciona como um
incentivo às exportações de serviços e de bens.
Da mesma forma, o rateio para fins de apropriação de créditos da não
cumulatividade, por sua vez, tem como finalidade o impedimento da incidência em cascata da
contribuição ao PIS e da COFINS, ou seja, ao contribuinte é dada a opção de efetuar o rateio de
suas receitas para que possa verificar as contribuições já pagas quando da aquisição de insumos
utilizados na geração de receitas não cumulativas e, por terem natureza distinta, o fundamento
jurídico também o é.
Enquanto o rateio de receitas para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade está disposto no inciso II, §8o, art. 3o da Lei no 10833/2003, o rateio para fins de
ressarcimento de créditos vinculados às receitas de exportação está disposto no §3o do art. 6o da
mesma lei.
O segundo paradigma acostado não versa sobre receita financeira e sim, das
receitas sujeitas à tributação monofásica, mais especificamente aquelas decorrentes da venda de
óleo diesel e gasolina e da análise da situação fática exposta no acórdão constata-se que a
discussão enfrentada não guarda relação com a classificação das receitas financeiras, mas sim
com a aplicação ou não do rateio proporcional para empresas que possuem receitas submetidas
ao regime monofásico de tributação dessas contribuições sociais.
Portanto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720017/2012-84

Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital